Tribunal: TJBA
Processo: 8002077-42.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002077-42.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO VITAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE, RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DEMANDA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. CONTRATO EXCLUÍDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. EXTRATO BANCÁRIO INSUFICIENTE. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES CREDITADOS E EMPRÉSTIMO CONTESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8002077-42.2022.8.05.0038
, em que figuram como apelante ADAUTO VITAL DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,